Tribunal: CARF
Processo: 10845.904693/2020-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.904693/2020-85
ACÓRDÃO
1402-007.546 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BAIXADA SANTISTA ENERGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
DIFERENÇA DIPJ X DIRF. RECEITA FINANCEIRA. REGIME DE CAIXA X REGIME
DE COMPETÊNCIA.
Não havendo o sujeito passivo comprovado que as receitas financeiras
foram tributadas pelo regime de competência em período anterior à
retenção na fonte de IRPJ, que ocorre pelo regime de caixa, é de se
reconhecer o direito creditório pleiteado.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO. RETENÇÃO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DOS
RENDIMENTOS RELATIVOS ÀS RETENÇÕES. SÚMULA CARF N.80.
Para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos,
como o ora analisado, admite-se a comprovação da retenção por outros
meios, conforme entendimento pacífico neste Colegiado, de acordo com a
Súmula CARF n° 143 do CARF. Deve-se ainda comprovar tanto a retenção
na fonte como o oferecimento dos referidos rendimentos à tributação, nos
termos da Súmula CARF 80.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, vencido o Conselheiro Paulo Mateus Ciccone que votava pela conversão do
julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-007.543, de 11 de novembro de 2025, prolatado no
julgamento do processo 10845.903004/2021-04, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Fl. 4831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.546 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.904693/2020-85
2
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem - Despacho Decisório no 2992167 , emitido
eletronicamente em 22/01/2021, referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no
06647.38937.080917.1.2.02-1361. O pedido é referente ao suposto crédito de Saldo Negativo de
IRPJ, do ano-calendário 2015.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Discordando da decisão da DRJ, a Recorrente apresentou recurso voluntário
reproduzidos argumentos veiculados em sede de manifestação de inconformidade, solicitando,
em síntese:
“Ante o exposto, requer que o presente Recurso Voluntário seja julgado
procedente, com a homologação integral do pedido de restituição e,
subsidiariamente, em homenagem ao princípio da verdade material, que seja o
Acórdão declarado nulo, ante a ausência de fundamentação e a afronta aos arts.
967 e 968 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n. 9.580/2018) e do art.
29 do Decreto n. 7.574/11, com a devolução dos autos à 1a instância para que
seja realizada a diligência necessária e realizado um novo julgamento.”
A Recorrente impetrou Mandado de Segurança objetivando o julgamento do
presente por este Tribunal e a medida liminar foi deferida.
É o relatório.

Fl. 4832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.546 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.904693/2020-85
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir:
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do
Código Tributário Nacional. Portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, trata-se de pedido de restituição de Saldo Negativo de
CSLL. Do crédito requerido, código 6190, relativo ao CNPJ no 33.000.167/0001-01
(PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS), não foi homologado integralmente.
No Despacho Decisório, apontou o. auditor divergência entre as receitas de
serviços informadas na Declaração de Imposto Retido na Fonte (DIRF) e na
Escrituração Contábil Fiscal (ECF), concluindo pela não totalização das receitas do
código 61901.
Apresentada Manifestação de Inconformidade, o direito creditório foi julgado
improcedente. Apontaram os julgadores (i) não ter sido computada a totalidade
das receitas na apuração do lucro real do ano-calendário em discussão; (ii) não
haver nos autos documentos aptos a comprovar a integralidade das receitas,
como demonstrativos de receita, bem como escrituração contábil e fiscal dos
anos anteriores ao em discussão, entre outros; e (iii) que a análise das receitas
declaradas nos anos-calendário em discussão na ECF são inferiores às da DIRF
analisada.
Irresignada, a Recorrente apresentou recurso voluntário alegando que o
montante não reconhecido decorreu de divergência entre os valores informados

1 A retenção conjunta, código 6190, refere-se aos pagamentos efetuados pela administração pública
federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços estão sujeitos à incidência
na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores, considerações como antecipações, somente podem ser
deduzidos com o que for devido em relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de
apuração (art. 64 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de 15
de dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012). Sujeita-se ao regime
de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração
trimestral ou anual à alíquota incidente de 9,45% aplicado sobre a receita pelo fornecimento de bens ou
fornecido ou de serviços prestados tais como de alimentação e de energia elétrica entre outros
correspondente ao somatório das alíquotas de 4,80% de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de
Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte
pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente à de ocorrência do fato gerador.

Fl. 4833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.546 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.904693/2020-85
4
na DIRF (regime de caixa) e na ECF (regime de competência), conforme apontado
no Despacho Decisório. Ademais, a Recorrente sustentou que:
a) a divergência entre DIRF e ECF decorre exclusivamente da adoção de regimes
contábeis distintos: regime de competência pela BSE e regime de caixa pela
Petrobras;
b) o órgão julgador reconheceu a existência dos regimes distintos, mas utilizou a
divergência como fundamento para glosa, invertendo indevidamente o ônus da
prova;
c) a decisão administrativa não considerou documentos disponíveis no ambiente
SPED, contrariando os princípios da verdade material e da oficialidade;
d) foram apresentados documentos comprobatórios, como EFD, razão contábil,
DCTFs, DIPJs e planilhas, que demonstram a efetiva tributação das receitas,
e) que a jurisprudência do CARF reconhece que a diferença entre regimes de caixa
e competência não configura omissão de receitas e que a União reconheceu o
direito creditório em Embargos à Execução Fiscal e ações anulatórias que tratavam
da mesma matéria, reforçando a tese da recorrente.
Nesse contexto, o ponto controvertido, a ser apreciado em sede recursal, cinge-se
ao fato de que parte do direito creditório à título de CSLL retida na fonte, em
razão de não ter sido computada a totalidade das receitas na apuração do Lucro
Real do ano-calendário em discussão.
A autoridade fiscal confirmou o IRRF de forma proporcional à receita declarada no
Demonstrativo do Resultado do Exercício – DRE da ECF.
Sobre a questão, pinço trecho do acórdão de piso:
“A recorrente alega que a divergência apontada no despacho decisório decorre do
fato de ter oferecido os rendimentos à tributação pelo regime de competência,
enquanto na PETROBRAS se deu pelo regime de caixa. Afirma, portanto, que não
há discordância entre os dados apresentados, mas tão somente um descasamento
em virtude da adoção de regimes diferentes.
Para que a Contribuição Social Retida na Fonte possa ser utilizada para deduzir a
contribuição devida ao final do exercício, tem que estar comprovada a retenção e
que a respectiva receita foi computada na base de cálculo do imposto, conforme
estabelece o art. 2o, §4o, III, e art. 28, da Lei no 9.430/96.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e
prazos fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o
da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
- dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com
base no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
Fl. 4834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.546 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.904693/2020-85
5
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição
social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes
aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24-B, 26, 55 e 71. (Redação dada pela Lei no 12.715,
de 2012) (grifo nosso)
Confirmando o entendimento exposto acima, foi proferida a Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
Decerto, como apontou a interessada em sua manifestação, a utilização de regimes
de tributação diversos (caixa e competência) pela fonte pagadora e beneficiário
pode ocasionar a tributação de parte dos rendimentos em períodos de apuração
divergentes daquele constante em DIRF.
Compulsando os elementos de prova constantes do processo, nota-se que a
manifestante juntou aos autos partes da Escrituração Fiscal Digital – ECF (fls. 37/56)
e do Livro Razão (fls. 58/60), referentes ao ano-calendário 2017.
Ocorre que a interessada alega que parte das receitas de prestação de serviços que
implicaram na CSLL retida na fonte de R$ 1.932.836,71 foram levadas à tributação
em outros exercícios, em razão do reconhecimento de suas receitas pelo regime de
competência. Contudo, não consta dos autos documentos aptos a comprovar que a
integralidade da receita de serviços constante da DIRF da Petrobrás do ano-
calendário de 2017 foi levada à tributação. Sequer foram anexados demonstrativos
das receitas levadas à tributação nos anos anteriores, a ser cotejado com os valores
de CSLL retida na fonte informados nas respectivas DIPJ/ECF e em DIRF. Também
não consta dos autos a escrituração contábil e fiscal dos anos anteriores a 2017
(...).
Por seu turno, a autoridade fiscal analisou as receitas declaradas nos anos-
calendário 2014 a 2017 e constatou que as receitas declaradas nas DIRF sob o
código 6190 superam as declaradas nas ECF. Segue excerto da análise do Auditor-
Fiscal, confirmando a assertiva:
(...)
O manifestante aduz que a análise para anos anteriores realizada pelo ilustre
auditor resta incompleta, pois ao não se identificar receitas de serviços,
considerou-se Outras Receitas da Atividade Geral do registro L300 da ECF como tal.
Contudo, tal procedimento, não invalida a análise da autoridade fiscal, uma vez que
foi mais favorável ao contribuinte.
(...)
Com referência aos valores informados na Ficha Y570 – Demonstrativo do IRPJ e da
CSLL Retidos na Fonte, da ECF, esses não têm o condão de garantir que as receitas
correspondentes foram integralmente tributadas, ainda mais quando parte da
tributação aconteceu em outros períodos de apuração, como alega a interessada.
Fl. 4835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.546 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.904693/2020-85
6
Dito isto, deve ser considerada escorreita a glosa parcial do IRRF utilizado pelo
contribuinte para deduzir o imposto devido no exercício, uma vez que não restou
comprovada a tributação da totalidade dos rendimentos informados em DIRF pela
Petrobrás (...).
Em tal caso, a Recorrente contabilizava e tributava o rendimento total de
aplicações financeiras por mês, conforme o regime de competência, ao contrário
do Banco que apesar de declarar mensalmente o rendimento tributável, somente
o fazia sobre o rendimento auferido por ocasião da alienação, resgate ou cessão
do título ou aplicação em cumprimento ao regime de caixa.
Havia, destarte, há um desacerto natural entre a apuração da DIPJ e das DIRF,
uma vez que o lucro real na DIPJ é apurado pelo regime de competência e as
retenções na DIRF sobre aplicações financeiras são efetuadas pelo regime de
caixa. Sendo que tal característica pode levar à divergência de apuração entre os
valores das retenções na fonte, passíveis de deduzir o IRPJ a pagar daquele
período, e as receitas financeiras declaradas relativamente ao período das
retenções (valor oferecido à tributação).
Ademais, com base na súmula CARF no 80 o IRRF somente pode ser reconhecido
caso o contribuinte tenha oferecido à tributação o rendimento correspondente
referente ao mesmo período. O contribuinte precisa comprovar que ofereceu o
rendimento à tributação no mesmo período para que possa deduzir o IRRF
correspondente. O que não se deu no caso sob exame,
Assim, a jurisprudência do CARF admite que o descompasso entre regimes (caixa
e competência) não invalida, por si só, o direito ao crédito, desde que haja
comprovação do oferecimento da receita e da efetiva retenção. Senão veja-se:
DIFERENÇA DIPJ X DIRF. RECEITA FINANCEIRA. REGIME DE CAIXA X REGIME DE
COMPETÊNCIA. Havendo o sujeito passivo comprovado que as receitas financeiras
foram tributadas pelo regime de competência em período anterior à retenção na
fonte de IRPJ, que ocorre pelo regime de caixa, é de se reconhecer o direito
creditório pleiteado. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DOS
RENDIMENTOS RELATIVOS ÀS RETENÇÕES. SÚMULA CARF N.80. Para casos de
comprovação de retenção sem informe de rendimentos, como o ora analisado,
admite-se a comprovação da retenção por outros meios, conforme entendimento
pacífico neste Colegiado, de acordo com a Súmula CARF n° 143 do CARF. Deve-se
ainda comprovar tanto a retenção na fonte como o oferecimento dos referidos
rendimentos à tributação, nos termos da Súmula CARF 80. (Acórdão no 1101-
01.765, Relator: Jeferson Teodorovicz, Data da Sessão:18 de agosto de 2025.)
Repise-se: em respeito à Súmula CARF no 80, retro transcrita, a contribuinte deve
comprovar que todas as receitas correspondentes às retenções na fonte tenham
sido levadas à tributação, o que não se deu, integralmente, no caso sob exame.
Assim sendo, podemos concluir que as Retenções na Fonte de IR porventura
comprovadas somente poderão ser deduzidas na apuração do IRPJ se os
respectivos rendimentos que as originaram integrarem a base de cálculo de
Fl. 4836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.546 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.904693/2020-85
7
apuração do Imposto de Renda do respectivo período. Noutras palavras, a
dedução como antecipação do imposto retido na fonte está condicionada ao
cômputo das receitas correspondentes na determinação do lucro real e as
retenções na fonte relativas a anos-calendário anteriores não podem ser
utilizadas no presente caso.
No presente caso, com referência aos valores informados na Ficha Y570 –
Demonstrativo do IRPJ e da CSLL Retidos na Fonte, da ECF, esses não têm o
condão de garantir que as receitas correspondentes foram integralmente
tributadas, ainda mais quando parte da tributação aconteceu em outros períodos
de apuração, como alega a interessada.
Dito isto, deve ser considerada escorreita a glosa parcial do IRRF utilizado pelo
contribuinte para deduzir o imposto devido no exercício, uma vez que não restou
comprovada a tributação da totalidade dos rendimentos informados em DIRF pela
Petrobrás no ano-calendário em discussão.
Verifica-se que o tributo retido em determinado período somente pode ser
utilizado para fins de dedução do tributo devido no período em que as receitas
tenham sido computadas na determinação da base tributável.
Deveria, pois, ter a Recorrente dialogado com a decisão de piso e carreado aos
autos os comprovantes necessários. Destaco ser plenamente possível a
apresentação de documentos em sede de recursal em homenagem aos princípios
do formalismo moderado e da verdade material.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria.
Por fim, quanto à alegação da Recorrente de que os documentos dos Embargos à
Execução Fiscal 0001679-07.2018.4.03.6104, assim como das duas anulatórias,
juntados no recurso, demonstraria que a divergência entre a DIRF e a ECF vem
sendo objeto de reiterados lançamentos pela Receita Federal que, ao fim, se
demonstram infundados, entendo não guardar direta relação com os valores em
análise nos presentes autos.
Assim, pelos fundamentos mencionados entendo que o acórdão de piso não
merece reforma, inclusive, manifesto minha concordância com o voto condutos,
cujas razões de decidir, adoto em complemento às minhas já expostas.

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
Fl. 4837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.546 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.904693/2020-85
8
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 4838
DF CARF MF
Original